Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-55.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/06). PRINT SCREEN DA TELA DO CELULAR. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS DECLARAÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DANOS MORAIS. VALOR. MANUTENÇÃO.
1. Apelação Criminal na qual a Defesa requer, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do juizado de violência doméstica, bem como da nulidade da prova que embasa a denúncia e, no mérito, a absolvição, por insuficiência de provas e, alternativamente, o exame da dosimetria da pena, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a redução do valor fixado a título de danos morais e o direito de recorrer em liberdade.
2. Resta caracterizado o tipo penal do art. 147 na forma de ameaça indireta quando dirigida a terceira pessoa, consistindo em mal prometido a alguém que tem ligação com a vítima, notadamente familiar, fazendo com que esta sinta-se atemorizada. Se os elementos probatórios angariados nos autos demonstram que o réu ameaçou a vítima, prevalecendo-se das relações domésticas e da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, o caso se amolda à Lei no 11.340/2006, cabendo o processamento e julgamento do feito pelo Juízo Especializado.
3. Em que pese a alegação de nulidade e ilegalidade da prova consistente em print screen da tela de celular que contém a frase ameaçadora, certo é que há outras provas independente nos autos que comprovam a autoria e materialidade do crime.
4. O delito de ameaça é formal e para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
5. Conforme Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes com violência e grave ameaça contra mulher.
6. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na r. sentença, por se mostrar razoável e proporcional, considerando o sofrimento impingido à vítima.
7. Recurso conhecido e desprovido.